Tribunal: TJSP
Processo: 2171810-43.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigos 302, § 1o, incisos II e III e § 3o c.c. os artigos 61, inciso II, alínea "h" e 305, ambos da Lei no 9.503/97 e 12, da Lei no 10.826/03 – Busca domiciliar – Ilegalidade – Inocorrência – Policiais autorizados a entrar no edifício residencial por morador e acompanhados por pessoa responsável pelo condomínio (sub-síndica) - Incursão no apartamento do réu – Ilegalidade –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigos 302, § 1o, incisos II e III e § 3o c.c. os artigos 61, inciso II, alínea "h" e 305, ambos da Lei no 9.503/97 e 12, da Lei no 10.826/03 – Busca domiciliar – Ilegalidade – Inocorrência – Policiais autorizados a entrar no edifício residencial por morador e acompanhados por pessoa responsável pelo condomínio (sub-síndica) - Incursão no apartamento do réu – Ilegalidade – Inexistência – Autorização e acompanhamento pela mãe paciente – Pedido de liberdade provisória – Pedido prejudicado – Pretensão atendida pelo Juízo "a quo" – Concessão de liberdade condicionada ao recolhimento de fiança – Fiança recolhida - Alvará de soltura clausulado expedido.
Ordem parcialmente prejudicada e, na parte restante, denegada.